Tribunal: CARF
Processo: 10580.723225/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723225/2009-54
ACÓRDÃO
2002-009.019 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LICIA HASSELMANN MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a omissão de rendimentos quanto a fonte
pagadora Fundação Seg Social Bco Econ no valor de provimento R$ 9.722,28.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.019 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723225/2009-54
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento em que apurado Omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício do ano-calendário de 2006,
referente a três fontes pagadoras relacionadas à fl. 05.
Apresentada impugnação, em que alegada em síntese que a contribuinte possui
direito à isenção de IRPF por ser portadora de moléstia grave.
A DRJ, ao apreciar a impugnação concluiu pela improcedência. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção se aplica aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão,
inclusive a sua complementação, recebidos a partir da data em que a doença foi
contraída devidamente identificada em laudo pericial oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, a DRJ concluiu que a contribuinte não teria preenchido os requisitos e
comprovado que autorizariam a concessão da isenção para o ano-calendário 2006, quais sejam:
(a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e (b) que seja
portador de uma das doenças relacionadas no texto legal, comprovada por laudo pericial oficial.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.019 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723225/2009-54
3
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/10/2013, a contribuinte
interpôs, em 05/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos da recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
Juntamente com o recurso foi apresentada nova documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre preenchimento dos requisitos concessivos do direito à isenção
de IRPF por moléstia grave. Como dito no relatório, foi apurada omissão de rendimentos referente
às fontes pagadoras: (a) Gilda Maria B G A ME; (b) Fundação Seg Social Bco Econ; e (c) Fundação
Apoio a Pesq. e Extensão.
Como asseverado na decisão recorrida, para o gozo da isenção de IRPF o
contribuinte deve preencher os requisitos legais. Eis o que afirma a DRJ:
A legislação que dispõe sobre a isenção para os portadores de moléstia grave é
outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com as
alterações posteriores, ficando assim regulamentada a questão:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.019 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723225/2009-54
4
que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se
verifica na transcrição do texto legal que se segue:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (...)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu
artigo 5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de
abril de 1996, art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...) § 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos
a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após aposentadoria ou reforma;
Os dispositivos acima transcritos devem ser interpretados literalmente, conforme
previsão contida no art. 111, da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN.
Assim, são necessárias duas condições concomitantes e devidamente
comprovadas para que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à
isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma: que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que seja portador de uma das
doenças relacionadas no texto legal.
De se reconhecer que a contribuinte, ao ser notificada do lançamento, apresentou
naquela oportunidade documentação que não daria resguardo ao alegado direito a isenção por
ser portadora de moléstia grave. Não teria comprovado, por laudo pericial oficial, ser portadora da
moléstia no ano-calendário de 2006 e não teria comprovado que os rendimentos omitidos
decorreriam de aposentadoria, reforma ou pensão.
Já com o recurso voluntário foram trazidos aos autos nova documentação com o
objetivo de se contrapor aos fundamentos lançados na decisão da DRJ. Os documentos que
impactariam o deslinde da controvérsia são: (a) ficha financeira anual dos pagamentos do ano
base de 2006 referente a fonte pagadora Fundação Seg Social Bco Econ (fl. 58); (b) documento
emitido pelo INSS emitido em 21/07/2011 com anotação de isenção (fl. 60); e (c) parecer médico
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.019 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723225/2009-54
5
pericial, emitido pela perícia do INSS, reconhecendo que a recorrente é portadora de moléstia
grave e que possui isenção no período compreendido entre 14/07/2004 e 14/07/2009 (fl. 64).
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente ao laudo pericial oficial no tocante ao período em que a contribuinte atesta possuir a
moléstia grave, admito as provas carreadas acima elencadas.
Passando à análise, entendo que a recorrente fez prova da sua condição de
detentora de moléstia grave com o parecer médico pericial de fl. 64 e, exclusivamente quanto aos
rendimentos da fonte pagadora Fundação Seg Social Bco Econ, comprovou que tais rendimentos
são oriundos de pensão por morte com a ficha financeira apresentada (fl. 58).
Quanto aos rendimentos omitidos em relação as demais fontes pagadoras (Gilda
Maria B G A ME e Fundação Apoio a Pesq. e Extensão) a contribuinte não comprovou a natureza
dos rendimentos.
Desta feita, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada no sentido do
reconhecimento do preenchimento dos requisitos concessivos da isenção de IRPF, decorrente de
moléstia grave, apenas em relação aos rendimentos da fonte pagadora Fundação Seg Social Bco
Econ no valor de R$ 9.722,28.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento no sentido de afastar a omissão de rendimentos quanto a fonte pagadora
Fundação Seg Social Bco Econ no valor de provimento R$ 9.722,28.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 79
DF CARF MF
Original